Tribunal: TJDFT
Processo: 0732106-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, em que o autor repisa os mesmos argumentos dos embargos anteriores, defendendo a incidência da prescrição trienal por entender haver divergência com as decisões emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, pugnando, assim, pela remessa dos autos a Turma de Incidente de Uniformização de Jurisprudência. A ré alega contradição no v. acórdão, pois ao reformar a r. sentença para afastar o pagamento em dobro do período de dezembro 2012 a junho de 2016, dá a entender que este período, a qual foi tido como prescrito, deverá ser restituído de forma simples.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
3. Razão não assiste a ré embargante, na medida em que a sentença e o voto embargado não discutiram acerca da restituição de forma simples em relação a qualquer período, prevalecendo, assim, o decidido por ocasião do julgamento do RI. Outrossim o voto do relator, no julgamento do Recurso Inominado, ficou claro ao reformar a r. sentença apenas para excluir da condenação o período, no qual incidiram os efeitos da prescrição, não havendo margem ao entendimento no sentido de devolução de forma simples, em relação a esse período.
4. Quanto aos embargos do autor, novamente não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, porquanto se resumem a requerer a remessa dos autos a Turma de Incidente de Uniformização de Jurisprudência.
5. O incidente de uniformização de jurisprudência pode ser suscitado pela parte, ao arrazoar ou responder o recurso, consoante art. 58, $1o, da Regimento Interno das Turmas Recursais.
6. No presente caso, o autor não cuidou de suscitar referido incidente ao responder o Recurso Inominado da Ré, e interpôs apenas Recurso Adesivo, o qual não foi conhecido, ante a sua inadmissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, não lhe é possível fazê-lo somente por ocasião dos presentes Embargos de Declaração em Embargos de Declaração. Sobre o tema: (Acórdão 1249608, 07091050720188070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.